Tribunal: STF
Processo: ARE 1535280
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Multa imposta no julgamento do agravo regimental protelatório. Cabimento. Inexistência de vícios. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão mediante o qual se aplicou multa de 1% sobre o valor da causa no julgamento de agravo regimental, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC. O embargante sustenta que o agravo interno não era protelatório, tendo em vista a omissão na apreciação do quanto argumentado no recurso extraordinário, no tocante à falta de individualização da conduta e quanto à existência de acordo de delação englobando os fatos do processo. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na apreciação das razões do recurso extraordinário, de modo a caracterizar a necessidade da interposição do agravo regimental.



    III. Razões de decidir



    3. Consta do pronunciamento individual a análise integral dos temas indicados no recurso extraordinário com agravo. O agravo regimental contendo mera reiteração das questões já analisadas e refutadas é tido por protelatório e resulta na imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    4. Embargos de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC. 



    5. No caso concreto, o acórdão embargado não apresenta vícios a justificar a interposição dos embargos declaratórios, tendo sido realizada completa análise judicante.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.